Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento.
II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso.
III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo Interno desprovido.